Tribunal: STF
Processo: ARE 766426
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. READMISSÃO NO EMPREGO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.4.2012.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a alegação de ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, no que diz respeito aos limites da coisa julgada, está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido.